Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-93.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009946-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IDAI ZATTI - CPF: 060.568.650-53 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TEMA 1169 - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da afetação do tema registrada na data de 18.10.2022
(https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1169&cod_tema_final=116)
e, em razão de matéria ser objeto de irresignação nesta Instância Revisora, e feito originário deve ter o seu processamento suspenso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1000819-83.2019.8.11.0029, ajuizada em por ESPÓLIO DE IDAÍ ZATTI, indeferiu o pedido de sobrestamento e determinou a regular tramitação processual.

O agravante sustenta que em 18/10/2022 houve afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1169.

Afirma que existe determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Aduz que, analisando a redação da controvérsia, verifica-se, no entanto, que a despeito da rediscussão do tema "liquidação” ser inevitável, os efeitos dela decorrentes também são, pois, repercutirão diretamente nos cumprimentos de sentença deflagrados.

Assevera que a inadequação do procedimento viola o requisito processual da condição da ação, e, por isso, se trata de matéria de ordem pública, que deve ser apreciado em qualquer fase processual.

Deste modo, requer, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do feito de origem, com base no repetitivo indicado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID. 168607152, refutando as razões recursais.

Informações prestadas no ID. 168710708,.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento e determinou a regular tramitação processual.

Pois bem.

A questão é singela e não merece digressões maiores do aquelas apresentadas na própria decisão que analisou o pleito liminar.

Da análise das Razões Recursais, denota-se que está sendo discutido se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública, bem como se sua ausência acarreta a extinção da ação.

Posto isso, verifica-se que o STJ afetou outros três Recursos Especiais, autuados sob nº 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, ao rito das demandas Repetitivas (tema 1169), que será submetida a julgamento a seguinte questão de direito:

“Definir se
a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação
objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que
sua ausência acarreta a extinção da ação executiva
, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”
.

Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Assim, ante a afetação do tema registrada na data de
18.10.2022
(
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1169&cod_tema_final=1169
) e, em razão de matéria ser objeto de irresignação nesta Instância Revisora, e feito originário deve ter o seu processamento suspenso.

Por essas mesmas razões despendidas na liminar, o processo de origem deve ser paralisado até que se tenha decisão referente ao TEMA 1.169, quanto ao prosseguimento dos processos que versam sobre a matéria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação de tutela recursal e determinar o sobrestamento do feito diante da afetação pertinente ao TEMA 1.169.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023